Tribunal: TJES
Processo: 5006320-50.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006320-50.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCIO DIAS DE SOUSA
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006320-50.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIO DIAS DE SOUSA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELO GOMES DA SILVA - ES29858
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVADO: RENATO BONINSENHA DE CARVALHO - ES6223-A, SERGIO BERNARDO CORDEIRO - ES6016-A

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho que os presentes recursos não merecem provimento, posto que as alegações dos embargantes não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, haja vista que o acórdão foi expresso ao indicar de maneira clara os fundamentos de fato e de direito que culminaram com a conclusão indicada, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BANESTES AFASTADA. CONDENAÇÃO APENAS AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO QUANTO AO CRÉDITO ROTATIVO. PROVA DE QUITAÇÃO PARCIAL. ÔNUS DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No que concerne à gratuidade da justiça do agravante, entendo restar comprovado nos autos a hipossuficiência financeira deste, motivo pelo qual rejeito o requerimento do apelado de revogação da benesse. 2. O acórdão da ação coletiva principal já transitou em julgado, de modo que adquiriu a qualidade de coisa julgada material, nos seguintes termos: Diante do exposto, julgo procedente a presente demanda, declarando extinto o processo na forma do art. 269, I, do CPC, pelo que declaro inexistentes os débitos a título de crédito rotativo contraídos pelos substituídos, cabendo ao Estado do Espírito Santo arcar com os juros e encargos bancários gerados por tal empréstimo, bem como determino sejam efetivados os estornos dos débitos efetivados sob este espeque nas respectivas contas bancárias, acrescidos de juros-de mora, contados a partir da citação e correção monetária forma da Lei nº 6.899/81, contada da época do respectivo vencimento. Condeno os requeridos, ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais) na forma do art. 20, S 4° do CPC. 3. Isto é, pela argumentação lógica decorrente da sentença, é evidente que o Banco foi condenado a restituir os valores descontados indevidamente a título de amortização da dívida, decorrente de uso de crédito rotativo em favor dos servidores, bem como o Estado a obrigação de arcar com os juros e encargos bancários advindos do empréstimo, de maneira que resta evidente que as obrigações entre os litisconsortes passivos foram distintas e ambos condenados. 4. Assim, embora tenha constado na sentença da ação coletiva que a responsabilidade pelos valores seria do Estado, não restou afastada a legitimidade do Banco em dar cumprimento às determinações ali constantes, notadamente em proceder ao estorno dos valores descontados. Precedentes. Por essa razão, é legítimo o Banco para constar no polo passivo do presente feito, ter sido condenado na demanda coletiva. 5. Quanto aos valores em questão, oportuno repetir que a condenação na ação coletiva não determinou o pagamento ou estorno dos valores referentes aos empréstimos (créditos rotativos), mas tão somente dos juros e encargos inerentes a tal operação. Dessa maneira, de uma simples análise dos cálculos apresentados pelo exequente, ora agravante, especialmente no que diz respeito à suposta condenação aplicada ao Banco Banestes, é possível verificar a indevida inclusão do principal (do crédito rotativo em si), razão pela qual tal quantia deve ser decotada, restando apenas aqueles valores inerentes aos juros e encargos bancários, que a instituição financeira deve providenciar o estorno e o ente público o pagamento. 6. Acerca do pagamento parcial alegado pelo Estado do Espírito Santo, verifico não haver prova capaz de corroborar tal tese, na medida em que parecer interno de um dos seus órgãos neste sentido, desprovido de qualquer comprovante de transferência ou outro documento de quitação, não tem o condão de fazer a prova pretendida. Neste sentido, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a prova da quitação compete ao devedor e não ao credor, na forma do art. 373, II, do CPC c/c art. 320, § único, do CC. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

No que se refere aos embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo quanto à existência de prova do pagamento a ser compensado não existe contradição, haja vista que o acórdão examinou as provas dos autos e indicou expressamente as razões que o levaram a concluir em sentido contrário aos interesses da parte, conforme item nº 6 da ementa acima colacionada.

Quanto aos embargos de declaração opostos por
Márcio Dias de Sousa, imperioso destacar que os vícios que permitem o manejo dos aclaratórios são aqueles inerentes ao acórdão, e não quanto às peculiaridades do sistema de administração dos processos eletrônicos em vigor.

Ainda quanto aos referidos embargos, não existe contradição entre as premissas adotadas e as conclusões alcançadas, tendo em vista que o acórdão foi objetivo ao indicar que a cobrança do valor principal, ou seja, valor do crédito rotativo em si, não era devido, apenas os encargos e juros decorrentes da operação, cuja obrigação de pagamento é exclusiva do Estado do Espírito Santo, apesar do Banco Banestes operacionalizar o estorno.

Por derradeiro, não há omissão quanto ao trânsito em julgado da sentença proferida na ação coletiva, haja vista que acórdão foi expresso quanto a tal ponto, embora tenha conferido interpretação contra os interesses do embargante, acerca do dispositivo da referida sentença.

Nesse sentido o C. STJ é claro ao reafirmar que
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
(EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

O embargante desconsidera que, à luz da orientação do C. STJ,
“[...] entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem”
e que o
“juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. [...]”

(Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os embargos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.022, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1.
Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.
2.
Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.
3.
Fixadas tais premissas, tenho que os presentes recursos não merecem provimento, posto que as alegações dos embargantes não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, haja vista que o acórdão foi expresso ao indicar de maneira clara os fundamentos de fato e de direito que culminaram com a conclusão indicada.

4.

Recursos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os recursos de Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.